Tribunal: TJDFT
Processo: 0733249-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA CREDORA HIPOTECÁRIA. VÍCIO INOCORRENTE. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO E DEPOIS DOS HERDEIROS COM A PARTILHA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. A ausência de citação da credora hipotecária, que não foi imitida na posse do bem, não implica em falta de aperfeiçoamento da relação processual, pois a obrigação de pagar as taxas condominiais pode ser exigida tanto do proprietário, como dos detentores da posse do imóvel. O credor hipotecário não tinha a posse direta ou indireta da unidade. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.

2. Os encargos condominiais são obrigações propter rem, de modo que elas podem ser exigidas tanto do proprietário, como do possuidor, se era este quem ocupava a coisa ao tempo do nascimento da obrigação. Tendo havido a partilha e encerrado o inventário, cada herdeiro passa a responder dentro das forças da herança e na proporção que lhe couber.

3. No caso em apreço, os herdeiros do falecido respondem pelo pagamento das taxas condominiais, dentro das forças da herança e na proporção que lhe couber, sem prejuízo de eventual ação de regresso contra o herdeiro que esteja ocupando exclusivamente o imóvel por determinado período.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.